Tribunal: TJBA
Processo: 8159519-17.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8159519-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: F.J. AGROPECUARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
SANDRA SUELY ADORNO DE LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Tributário. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITIV). Base de cálculo. Valor efetivamente pactuado na transação imobiliária. Valor de referência fixado unilateralmente pelo município. Ilegalidade. Recurso não provido. Sentença confirmada em remessa necessária.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de garantir o direito líquido e certo à apuração da base de cálculo do ITIV com base nos valores efetivamente pactuados nas escrituras de compra e venda dos imóveis inscritos no Cadastro Imobiliário Municipal sob os números 977.875-6 e 977.889-6, cujos valores declarados foram, respectivamente, R$ 1.025.477,57 e R$ 985.859,11. A autoridade impetrada utilizou, como base de cálculo, valores superiores fixados unilateralmente, resultando na majoração indevida do tributo. A sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA concedeu a segurança pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a utilização, pelo Município, de valor venal de referência, estipulado unilateralmente, como base de cálculo do ITIV, em detrimento do valor efetivamente declarado nas transações imobiliárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.113 (REsp 1.937.821/SP), estabelece que a base de cálculo do ITIV é o valor da transação realizado em condições normais de mercado, sendo ilegal a vinculação à base de cálculo do IPTU ou a qualquer valor venal de referência unilateralmente fixado pelo Fisco.

4. O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante instauração de regular processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional.

5. No caso concreto, os documentos acostados aos autos demonstram, de forma inequívoca, os valores das transações, estando configurado o direito líquido e certo à aplicação desses montantes como base de cálculo do ITIV, inexistindo nos autos qualquer demonstração de fraude ou simulação que autorizasse a atuação arbitral do Fisco.

6. A utilização de valor de referência como parâmetro de tributação, sem processo administrativo prévio, representa ato coator e ilegal, passível de correção pela via do mandado de segurança, em conformidade com o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e com o art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

7. A sentença proferida encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência pacificada do STJ, não havendo motivos para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença confirmada em remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8159519-17.2024.8.05.0001
, sendo remetente o
JUÍZO DA 13ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA
e interessados

MUNICIPIO DE SALVADOR

e
F.J. AGROPECUARIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM

REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.